Tribunal: STF
Processo: RE 219638
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: - Anistia. Art. 47, § 3º, IV, do ADCT. Limite. 2. O
 Plenário
do STF firmou entendimento segundo o qual o limite estabelecido no
 item
IV do § 3º do artigo 47 do ADCT, para obtenção do benefício concedido

no caput desse dispositivo, leva em conta a soma dos valores dos
diversos títulos ou contratos, e não o valor de cada um deles
isoladamente, no mesmo estabelecimento bancário. 3. Recurso
extraordinário não conhecido.